Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CHEQUE EMITIDO COMO GARANTIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA POSTERIOR. COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito, referente a cheque protestado no valor de R$ 524.234,55, emitido como garantia em favor do requerido, após aportes financeiros para empreendimento voltado ao acolhimento de idosos. A sentença determinou o cancelamento do protesto e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial;
(ii) apurar a existência de causa debendi que justifique a emissão do cheque protestado, à luz de instrumento de confissão de dívida firmado pelo autor.
III. Razões de decidir
3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, diante da preclusão temporal e lógica, pois o réu não impugnou oportunamente a decisão que indeferiu a prova pericial e, posteriormente, requereu julgamento antecipado da lide.
4. A confissão de dívida firmada pelo autor, reconhecendo obrigação superior ao valor do cheque, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, conferindo liquidez, certeza e exigibilidade à cobrança.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que o instrumento de confissão de dívida dispensa comprovação da causa debendi, cabendo ao devedor demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação, ônus do qual o autor não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
7. Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação à decisão que indeferiu prova pericial configura preclusão, afastando alegação de cerceamento de defesa.
2. O instrumento de confissão de dívida firmado pelo devedor constitui título executivo extrajudicial, conferindo legitimidade à cobrança do valor constante em cheque emitido como garantia.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 373, II, 472, 784, III, 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.726.979/PR, DJe 28/2/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.087.998/RS, DJe 23/8/2023; TJDFT, Acórdão 1908119, DJe 06/09/2024; TJDFT, Acórdão 1958061, DJe 31/01/2025; TJDFT, Acórdão 2016645, DJe 21/07/2025.